Tribunal: TJMT
Processo: 1025257-90.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025257-90.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - CPF: 437.519.460-04 (ADVOGADO), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (AGRAVANTE), EVANDRO LUIS BIAZUS - CPF: 519.512.071-49 (AGRAVADO), KLEBER ROUGLAS DE MELLO - CPF: 010.576.439-63 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE MENDES DE SOUZA - CPF: 076.547.689-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. ABSTENÇÃO DE PROTESTOS E INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por Sinagro Produtos Agropecuários S.A. contra decisão da Segunda Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que deferiu tutela cautelar em caráter antecedente requerida por Evandro Luís Biazus. A decisão impugnada determinou a produção antecipada de prova sobre a qualidade das sementes fornecidas pela recorrente e a abstenção de protestos e inscrição do nome do agravado em órgãos de restrição de crédito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão envolve a necessidade da produção antecipada de prova e a determinação de abstenção de protestos e inscrição em órgãos de restrição de crédito, em face da inadimplência do agravado.

III. Razões de decidir

3. A produção antecipada de provas foi corretamente deferida, pois se apresenta como essencial à adequada instrução processual, tendo em vista a controvérsia sobre a qualidade das sementes.
4. Contudo, a determinação de abstenção de protestos e inscrição do nome do agravado em órgãos de restrição de crédito não encontra respaldo, uma vez que é incontroverso o inadimplemento de suas obrigações de pagamento.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido. Mantida a decisão quanto à produção antecipada de prova, mas reformada a determinação de abstenção de protestos e inscrição em órgãos de restrição de crédito.
Tese de julgamento: "A produção antecipada de prova é devida quando necessária à instrução processual, mas não cabe a abstenção de protestos e inscrição em órgãos de restrição de crédito quando incontroverso o inadimplemento."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 382; CC, art. 188, I.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento,
interposto pela Sinagro Produtos Agropecuários S.A contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Tutela Cautelar em Caráter Antecedente n. 1004862-63.2024.8.11.0037, determinou a produção antecipada da prova, como, também, a abstenção de protestos e inscrição do Agravado em órgãos de restrição de crédito.

Irresignado, o Recorrente pretende a reforma da decisão, afirmando que é inviável a produção antecipada da prova, haja vista que já foi efetivada através das análises de laboratório colhidas quando da entrega das sementes.

Assevera que as sementes foram entregues entre setembro, outubro e novembro/23, tendo a lavoura de soja sido colhida no início deste ano de 2024, o que torna inviável a realização de perícia sobre esses produtos.

Aduz, ainda, que deve ser mantida determinação de
abstenção de protestos e inscrição do Agravado em órgãos de restrição de crédito, uma vez que o Agravado está inadimplente e não há elementos que evidenciam a necessidade do deferimento da tutela de urgência.

Com essas razões, requer
o provimento do Recurso, para reformar a decisão agravada e, de consequência, in
deferir a tutela provisória de urgência.

O pedido de efeito suspensivo foi concedido, em parte,
tão somente, para
sobrestar os efeitos da decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso, quanto a
determinação
a abstenção de protestos e inscrição do Agravado em órgãos de restrição de crédito (id. 238473668).

O Agravado apresentou
a sua contraminuta no id. 242756159, oportunidade que rebateu os argumentos do recurso e, pugnou pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto
pela Sinagro Produtos Agropecuários S.A contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Tutela Cautelar em Caráter Antecedente n. 1004862-63.2024.8.11.0037, determinou a produção antecipada da prova, como, também, a abstenção de protestos e inscrição do Agravado em órgãos de restrição de crédito.

Denota-se dos autos que Evandro Luís Biazus propôs a tutela cautelar em caráter antecedente em face da Sinagro Produtos Agropecuários S.A, afirmando que adquiriu sementes da Requerida para o plantio de 7.500 hectares de soja, cujo valor, que supera R$4.000.000,00, seria pago por meio de boletos bancários vencidos em 01/05/2024.

Alegou que foi verificado que as sementes entregues tinham má-qualidade e, após comunicada do fato, a Requerida enviou técnicos na propriedade do autor que asseguraram que as sementes não dariam qualquer problema. Contudo, foi orientado a adicionar 15% de sementes ao padrão de plantio.

Sustentou que, em razão da notável má qualidade das sementes, a soja colhida restou amplamente prejudicada, tendo colhido o produto final com extrema baixa qualidade e em quantidade inferior a esperada.

Aduziu, ainda, que não possui condições de arcar com a contraprestação de pagamento das sementes, conforme ajuste entre as partes, tendo em vista a impossibilidade total de colheita da cultura da forma esperada, em virtude da má qualidade das sementes, bem como não pode ser prejudicada em eventual inclusão do seu nome junto ao SPC/SERASA.

Desse modo, pugnou, pelo deferimento da tutela cautelar, para determinar a Requerida se abstenha de incluir seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA), ou apontar a protesto, até o julgamento definitivo de mérito (da ação principal a ser proposta); bem como, seja realizada a produção de prova pericial da colheita e das sementes utilizadas no plantio da safra em comento.

Ao apreciar o pleito de urgência, o Magistrado singular deferiu-o, determinando a produção antecipada da prova, como, também, a abstenção de protestos e inscrição do Agravado em órgãos de restrição de crédito.

Contra essa decisão, a Sinagro Produtos Agropecuarios S.A interpõe o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Inicialmente, ressalto que a tutela antecipada antecedente, mecanismo através do qual poderá a parte pleitear medida de urgência satisfativa em oportunidade anterior à própria propositura da chamada ação principal.

Assim, para ser concedida a tutela de urgência,
devem estar presentes
probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o seu indeferimento.

Analisando, detidamente, os documentos e demais fundamentos apresentados, tenho que é duvidosa, a
probabilidade de existência do direito do Autor, ora Agravante, na ação de base,
no tocante a determinação da
abstenção de protestos e inscrição em órgãos de restrição de crédito,
haja vista que
é incontroverso nos autos

que o Agravado está inadimplente com suas obrigações de pagamento pactuadas com a Agravante.

Percebe-se que o Agravado, baseado numa expectativa de crédito futuro a ser eventualmente obtido por meio da demanda e, por isso, não efetuou o pagamento das obrigações. No entanto, esse inadimplemento torna inviável que o Agravante seja compelido a se abster de cobrar seus créditos junto ao Agravado.

Frisa-se, o apontamento a protestos quanto a inscrição em órgãos de restrição de crédito são meros exercícios de direito por parte da signatária, o que é amplamente admitido e recomendado pela legislação, em especial no art. 188, inciso I, do Código Civil.

Por sua vez, no que tange à produção antecipada da prova, tenho que não deve ser suspensa, pois sua realização apresenta-se extremamente necessária para dirimir a questão.

Logo, o Agravado, apresentou as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova, mencionando com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair (CPC, art.382, caput).

Desse modo, entendo que para determinar que as sementes fornecidas são de boa qualidade, somente, poderão ser adequadamente analisadas no curso da instrução processual, mediante a produção de provas, especialmente a prova pericial requerida.

Sendo assim, a reforma parcial da decisão se impõe.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
a
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto

pela Sinagro Produtos Agropecuários S.A, para reformar a decisão agravada
,
quanto a
determinação
a abstenção de protestos e inscrição do Agravado em órgãos de restrição de crédito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025